Tribunal: TJDFT
Processo: 0756692-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO FIXADO. REINCIDÊNCIA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra sentença condenatória nos que manteve a prisão preventiva do paciente. A impetrante alegou constrangimento ilegal, argumentando incompatibilidade entre a custódia cautelar e o regime semiaberto fixado na condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, condenado ao regime inicial semiaberto, à luz dos princípios da homogeneidade e proporcionalidade, diante da fundamentação judicial relativa à garantia da ordem pública e ao risco de reiteração delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória encontra amparo nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, desde que fundamentada em elementos concretos, como periculosidade do agente ou risco de reiteração delitiva.
4. A reincidência do paciente e o contexto de apreensão de arma de fogo de uso restrito após confronto em local público demonstram gravidade concreta e risco à ordem pública, justificando a segregação cautelar.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a prisão preventiva não é incompatível com o regime semiaberto, desde que haja determinação judicial de adequação do estabelecimento prisional.
6. Ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão que manteve a prisão, não há justificativa para a concessão da ordem de habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida mesmo com a fixação do regime semiaberto na sentença condenatória, desde que haja fundamentação concreta baseada na gravidade dos fatos, reincidência e risco de reiteração delitiva.
2. A compatibilidade entre a prisão cautelar e o regime semiaberto exige a adequada determinação judicial quanto à forma de cumprimento da custódia.
3. Não configura constrangimento ilegal a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e jurisprudenciais do periculum libertatis.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 312 e 313.